Tribunal: STF
Processo: Rcl 4454
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AFRONTA À ADI 2.602. INOCORRÊNCIA. INTRANSCEDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1. No julgamento da ADI 2.602, este Tribunal declarou a inconstitucionalidade do Provimento nº 55/2001 do Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, que previa a sujeição de notários e registradores à regra de aposentadoria compulsória dos servidores públicos (art. 40, II, da CRFB/1988). 2. No caso, impugna-se ato de comissão de concurso público que concluiu, para o fim de valoração de títulos, estar contido no conceito de cargo de carreira jurídica o exercício de atividades notariais e de registro. 3. A eficácia vinculante dos acórdãos proferidos em processos de controle concentrado de constitucionalidade abrange apenas o objeto da ação. Inaplicabilidade da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.